Tribunal: STF
Processo: RE 110498
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
Recurso extraordinário. Habeas Corpus, de ofício. Revisão Criminal. Competência. Tribunal de Justiça onde há uma só Turma Criminal. A competência para o julgamento de revisão criminal é do Tribunal Pleno. Código de Processo Penal, art. 624, § 2º, in tine. Habeas Corpus, de ofício, concedido (RISTF, art. 193, II), para anular o acórdão recorrido, da Turma Criminal, e determinar que outro julgamento da Revisão Criminal se processe pelo Plenário da Corte a guo. Prejudicado o recurso extraordinário.